Tribunal: TCU
Processo: 016.935/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. FOC com o objetivo de verificar a gestão dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para apoiar ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) por Governos Estaduais.

Inteiro teor:
Acórdão 12720/2023-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso III, 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em acolher as justificativas apresentadas pelas sociedades empresárias ouvidas em oitiva e arquivar os autos, dando ciência à Secretaria de Estado de Educação do Paraná (SEED/PR), à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Paraná (SEAP/PR) e às sociedades empresárias envolvidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.935/2017-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 032.971/2023-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ana Seres Trento Comin (XXX.794.029-XX); Andrea Bruginski (XXX.745.409-XX); Comepar Comercial Mercantil Ltda. (00.109.746/0001-38); Edmundo Rodrigues da Veiga Neto (XXX.493.589-XX); Fernanda Brzezinski da Cunha (XXX.880.789-XX); Josiane Olga Dominick Abruk Fagundes (XXX.432.819-XX); Luiz Augusto Moro Bientinez (XXX.820.619-XX); Marcia Carla Pereira Ribeiro (XXX.011.189-XX); Natan Distribuidora de Gêneros Alimentícios Eireli - ME (26.162.822/0001-62); Nutri House Alimentos Ltda. (19.685.191/0001-09); P2 Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios Eireli (23.040.430/0001-32). 1.3. Interessados: Carnesul Comercial de Alimentos Ltda. (11.165.831/0001-30); Fenix Industria e Comercio de Alimentos Ltda. (61.714.994/0001-00); Frigosol Industria e Comércio de Alimentos Ltda. (82.345.315/0001-35); Natan Distribuidora de Gêneros Alimentícios Eireli - ME (26.162.822/0001-62); Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - Seap (77.071.579/0001-08); Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (76.416.965/0001-21); Transmeat Logística, Transportes e Serviços Ltda. (10.349.102/0001-70). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.8. Representação legal: Lucas de Jezus Lisboa Ramires (109302/OAB-PR); Maria Aline da Silva Siqueira (378.836/OAB-SP), Erika Helena Nicolielo Fernandez (189.225/OAB-SP) e outros; Vinicius Paulino dos Santos (87278/OAB-PR); Gabriela Guadagnin (75.793/OAB-PR), Taise Rauen (80.485/OAB-PR) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.